Tribunal: TJMT
Processo: 0002967-67.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –VEÍCULO APREENDIDO NO DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LEGITIMIDADE PASSIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Estado é responsável subsidiariamente por atos praticados pelo DETRAN-MT.
2. A responsabilidade subsidiária torna o Estado parte legítima para figurar no polo passivo, com a ressalva de que o mesmo somente será executado se demonstrado o esgotamento dos recursos do DETRAN-MT.
3. As condenações judiciais de natureza administrativa, com base no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, devem obedecer ao definido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002967-67.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KELLY CHRISTINA DA SILVA - CPF: 266.788.828-65 (APELADO), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –VEÍCULO APREENDIDO NO DETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LEGITIMIDADE PASSIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável subsidiariamente por atos praticados pelo DETRAN-MT.

2. A responsabilidade subsidiária torna o Estado parte legítima para figurar no polo passivo, com a ressalva de que o mesmo somente será executado se demonstrado o esgotamento dos recursos do DETRAN-MT.

3.
As condenações judiciais de natureza administrativa, com base no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, devem obedecer ao definido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça
.

4. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de KELLY CHRISTINA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal de Comodoro-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0002967-67.2018.8.11.0046, julgou procedente os pedidos para condenar o DETRAN-MT e, subsidiariamente, o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo alienado, a título de danos materiais, acrescido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativo aos danos morais (Id. 84845998).

O Apelante argui a preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a atividade de fiscalização é de responsabilidade do DETRAN-MT. No mérito, discorre sobre a improcedência do pedido indenizatório, ante a regularidade da atividade administrativa. Argumenta sobre a inexistência de dano moral, considerando a ausência de ação ou omissão que lhe dê causa. Afirma que em caso de condenação os juros e o índice de correção monetária são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5° da Lei 11.690/2009. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, reconhecendo sua ilegitimidade passiva. Em relação ao mérito, pleiteia a improcedência do pedido indenizatório e, em caso de condenação, a incidência dos juros e correção monetária nos termos do art. 5° da Lei 11.690/2009.

A Apelada apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 84847002).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 85170961).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em detida análise dos autos observo que o Apelante não foi citado para responder aos termos da presente ação, sendo certo que o ato de citação somente se consolidou em relação ao DETRAN-MT, conforme se vê do documento Id. 84845974.

Aliado a isso, também observo que o Apelante compareceu espontaneamente nos autos para afirmar a desnecessidade de produção probatória, não arguindo a ausência de citação (Id. 84845979).

Intimado do inteiro teor da sentença, o Apelante ingressa com Recurso de Apelação e argui a preliminar de ilegitimidade passiva. Assim, considerando que as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, passo a sua análise.

A Apelada, em sua petição inicial, narra que é proprietária do veículo placa DUS 5102, tendo o mesmo sido objeto de apreensão em 24 de abril de 2014. Afirma que o veículo foi removido para o pátio da 42a CIRETRAN, sendo posteriormente transformado em sucata. Aduz que não foi notificada sobre a transformação do veículo em sucata.

Em seguida, a Apelada formulou os seguintes pedidos: indenização pelo dano material no valor de R$ 19.934,00 (dezenove mil, novecentos e trinta e quatro reais), pela perda do veículo; pagamento dos débitos tributários, durante o período da apreensão, junto ao Estado de São Paulo; indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (Id. 84845957 e Id. 84845964).

Dessa breve narrativa bem se observa que a apreensão do veículo se consolidou junto a 42a CIRETRAN. Em seguida, o procedimento para transformação do veículo em sucata, se regular ou não, foi de responsabilidade do DETRAN-MT.

O DETRAN-MT é uma autarquia estadual, com personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, conforme prevê o art. 1o da Lei Estadual n. 3.844/77.

Entretanto, em que pese a autonomia do DETRAN-MT, o Apelante é responsável subsidiário pelos atos praticados pela autarquia estadual, se demonstrado a exaustão dos recursos, conforme mencionado na sentença. A responsabilidade subsidiária torna o Apelante para legítima para figurar no polo passivo da demanda, porém com a ressalva de que o mesmo somente será executado se demonstrado o esgotamento dos recursos do DETRAN-MT.

Com essas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – MÉRITO

Pretende o Apelante o provimento do Recurso de Apelação para reconhecer a improcedência do pedido indenizatório, ante a regularidade da atividade administrativa. Discorre sobre a inexistência de dano moral, considerando a ausência de ação ou omissão que lhe dê causa. Afirma que em caso de condenação os juros e o índice de correção monetária são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5° da Lei 11.690/2009.

O art. 230, inc. V, do Código de Trânsito prevê que a condução de veículo, sem que esteja devidamente registrado e licenciado, sujeita o infrator a penalidade de multa e apreensão, com medida administrativa de remoção.

No caso dos autos, bem se observa que a Apelada conduzia o veículo com o licenciamento atrasado, dando ensejo a sua apreensão (Id. 84845959).

Em que pese a apreensão do veículo tenha sido absolutamente regular, o art. 328 do Código de Trânsito estabelecia, em sua redação vigente à época dos fatos, que os veículos apreendidos a qualquer título serão levados a hasta pública, dentro de noventa dias, caso não reclamados por seus proprietários.

Nesse aspecto, a Resolução no 331/2009/CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento para realização de hasta pública dos veículos retidos, removidos e apreendidos, a qualquer título, estabelece em seu art. 4o a necessidade de notificação, por via postal, da pessoa que figurar como proprietária do veículo e, concomitantemente, do agente financeiro:

Art. 4o O órgão ou entidade responsável pelo leilão deverá notificar por via postal a pessoa que figurar na licença como proprietária do veículo e, concomitantemente, o agente financeiro, arrendatário do bem, entidade credora ou aquela que tenha se subrogado nos direitos do veículo, se for o caso, assegurando-lhes o prazo comum, mínimo, de 20 (vinte) dias para que o veículo seja retirado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados, sob pena de ser levado a leilão.

O art. 5o da mencionada resolução prevê que não sendo atendida a notificação, serão os interessados notificados por edital.

Em relação ao caso em julgamento, bem se observa que essas providências não foram adotadas, sendo o veículo transformado em sucata sem o devido processo administrativo.

É possível afirmar, portanto, que a Apelada teve um bem de sua propriedade transformado em sucata sem que lhe fosse assegurado o devido processo; a falha na atuação administrativa é evidente.

Nesse cenário, constata-se a presença dos requisitos para incidência da teoria do risco administrativo: a) a existência de um dano (sucateamento do veículo); b) a omissão administrativa (não obediência à legislação de regência); c) o nexo causal entre o dano e a omissão (sucateamento do veículo sem a formalidade prevista em lei); e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Por sua vez, observo que o evento danoso submeteu a Apelada a intenso dissabor, pois decorre de ato direto e imediato da atividade estatal que levou seu veículo para transformação em sucata sem a observância das formalidades legais. A atuação atingiu direta e imediatamente a vida privada da Apelada, conforme demonstrado na sentença, sendo procedente o pleito relativo a indenização por danos morais.

Em relação a condenação, a sentença fixou os seguintes parâmetros: dano material na quantia atinente ao valor do veículo, acrescido de correção monetária com base no IPCA, a contar da alienação, acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97; danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

Em atenção ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, em condenações judiciais de natureza administrativa, com base no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, foi firmada a tese de que juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E. A condenação deve ser fixada com juros de mora aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E. Os termos iniciais de cada qual não merecem reforma, por corresponder às súmulas 54, 43 e 362, do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para determinar que a atualização do débito obedeça ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E.

Considerando que a Apelada decaiu de parte mínima do pedido, mantenho a verba sucumbencial definida na sentença, conforme estabelece o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022